Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. Diante do silêncio da Requerida quanto a manutenção do interesse na realização de prova pericial grafotécnica, correta a conclusão dos autos à sentença, não havendo o que se falar, portanto, em decisão-surpresa ou cerceamento de defesa.

2. Se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Autora/Apelante foi vítima de um defeito na prestação de serviço, equiparando-se a consumidora, nos termos do art. 17 do CDC.A Requerida, por sua vez, figura como fornecedora, em cuja condição responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços. Desta forma, a responsabilidade da Apelante/ré é objetiva, o que importa em dizer que, em havendo a comprovação do dano e o nexo de causalidade, configurada está a obrigação de reparar, independente de culpa e, ainda, quanto ao prazo prescricional, aplicável o prazo quinquenal constante no artigo 27 do Código do Consumidor.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça preconiza que o “engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor de serviço” (REsp. 1.079.064/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.04.2009). Portanto, nota-se que é necessária a configuração de culpa na conduta do fornecedor para ensejar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor. No caso, diante da ausência de comprovação de que teria havido dolo ou má-fé, entendo que a Requerida deve ser condenada à repetição do indébito de forma simples.

4. O caso dos autos não cuida de hipótese de mero dissabor e aborrecimento, vai mais além. Conforme consta dos autos, a Autora é pessoa simples, pensionista do INSS, que teve seu nome usado de forma indevida por terceiros fraudadores, vendo comprometido seu benefício previdenciário em razão de contratação ilegítima da qual não fez parte. Observa-se, pois, que os danos morais estão inseridos na própria ilicitude do ato e merecem ser ressarcidos, mormente quando verificado que a Ré não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, uma vez que não logrou demonstrar a idoneidade da contratação realizada. Logo, o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da Apelada, que se viu vinculada a obrigação contratual ilegítima.

5. A quantia de 10% sobre o valor da causa estipulado a título de honorários não se mostra irrisório, mas adequado à complexidade da causa, que tramitou por 8 meses e não exigiu prova complexa, sendo a sentença proferida com base nas provas documentais acostadas aos autos.

6. Recurso do Autor Parcialmente Provido. Recurso da Ré Desprovido.